Tribunal: TJES
Processo: 5001101-22.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001101-22.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA MOSCHEM VINGLER

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c exibição de documentos e indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de instituição financeira, visando declarar a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado, cuja assinatura foi expressamente impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação da assinatura pela parte autora transfere ao banco o ônus da prova de sua autenticidade; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial grafotécnica requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.061, fixa a tese de que, uma vez impugnada a assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

4. A prova da autenticidade da assinatura constitui elemento essencial para a solução da controvérsia, sendo ônus exclusivo da instituição financeira.

5. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar às partes a especificação e a produção das provas requeridas, configurando cerceamento de defesa e
error in procedendo
.

6. A anulação da sentença se impõe para que os autos retornem à instância de origem, a fim de viabilizar a produção da prova pericial grafotécnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. O consumidor que impugna a assinatura em contrato bancário transfere ao banco o ônus de provar a autenticidade.

2. O julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial grafotécnica requerida, caracteriza cerceamento de defesa.

3. Configurado
error in procedendo
, impõe-se a anulação da sentença para oportunizar a devida instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061, j. 08.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, de oficio anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem e, em igual votação, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001101-22.2024.8.08.0042

APELANTE: MARIA DA PENHA MOSCHEM VINGLER

APELADO: BANCO SANTANTER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA DA PENHA MOSCHEM VINGLER
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c exibição de documentos e indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do
BANCO SANTANTER (BRASIL) S.A.
, que julgou improcedentes os pleitos autorais.

Em suas razões (id. 15037066) sustenta a apelante a existência de irregularidades no contrato celebrado entre as partes, bem como a imprescindibilidade da prova pericial grafotécnica, uma vez questionada a sua assinatura.

Contrarrazões, id. 15037069, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

A autora ingressou com a demanda sustentando que não contratou o cartão de crédito consignado (contrato nº 853330078-91) e que a inclusão do pacto em seu benefício previdenciário ocasiona diversos prejuízos de ordem financeira e moral.

Ainda na exordial requereu a exibição do contrato, tendo a instituição financeira realizado a juntada respectiva na contestação, oportunidade em que pleiteou expressamente, ainda que de forma genérica, pela utilização de todos os meios de prova admissíveis.

A autora, por seu turno, em réplica, impugnou, expressamente, a assinatura e
requereu a realização de prova pericial grafotécnica
.

Em seguida, o juízo
a quo
proferiu sentença.

Nesse cenário, ressalte-se que a matéria em debate está sedimentada na jurisprudência pátria, havendo precedente de aplicação vinculante a ser observado.

A tese firmada no tema 1.061 do STJ estabeleceu que
"
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)"
.

Assim, a prova da autenticidade da assinatura existente no contrato apresentado pela instituição financeira é elemento essencial à solução do presente litígio.

Porém, como dito, ambas as partes solicitaram a realização de instrução probatória, tendo o juízo julgado antecipadamente a lide.

Nessa situação, evidenciado está o
error in procedendo,
que impõe a anulação da sentença para que os autos retornem à origem, a fim de que seja oportunizada a realização da prova técnica, de responsabilidade da instituição financeira recorrida, nos termos do precedente vinculante acima mencionado do Superior Tribunal de Justiça.

De conseguinte,
dou provimento
ao recurso, para
anular
a
sentença, determinando o retorno dos autos à origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)